Tribunal: TRF3
Processo: 5002089-19.2024.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
46/549)

5002089-19.2024.4.03.6120

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002089-19.2024.4.03.6120

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: BELA APARECIDA DOS SANTOS RAMIRO LOTTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAQUELINI SCABELLO - SP372634-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. PREEXISTÊNCIA DA DOENÇA E DA INCAPACIDADE AO REINGRESSO NO RGPS. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade, em razão da preexistência da doença e da incapacidade, bem como da ausência de qualidade de segurado à época do início da incapacidade, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora estava incapacitada para o trabalho; (ii) estabelecer se detinha qualidade de segurado na data de início da incapacidade, considerando o reingresso no RGPS após o surgimento da doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial conclui pela ausência de incapacidade laborativa atual, ao constatar que a autora não apresenta limitações funcionais decorrentes da neoplasia maligna de mama.

4. Ainda que considerada a conclusão administrativa anterior quanto à incapacidade total, fixa-se o início da incapacidade em momento anterior ao reingresso da autora no RGPS.

5. A legislação previdenciária veda a concessão de benefício por incapacidade quando a doença e a incapacidade são preexistentes à filiação, salvo hipótese de agravamento, o que não se verifica no caso.

6. O conjunto probatório demonstra que a autora perdeu a qualidade de segurado e somente voltou a contribuir após o diagnóstico da doença e o início da incapacidade.

7. O período de graça não se aplica, diante da inexistência de comprovação de manutenção da qualidade de segurado no período relevante.

8. A concessão de benefício por incapacidade exige, cumulativamente, incapacidade, qualidade de segurado e, quando exigida, carência, requisitos não preenchidos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É indevida a concessão de benefício por incapacidade quando a doença e a incapacidade são preexistentes ao reingresso do segurado no RGPS, sem comprovação de agravamento posterior. 2. A qualidade de segurado é requisito indispensável à concessão de benefícios previdenciários por incapacidade. 3. O reingresso no sistema previdenciário após a consolidação da incapacidade impede a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, II, 42, §§ 1o e 2o, 59, § 1o, 151; CPC, arts. 371, 464, 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002089-19.2024.4.03.6120

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: BELA APARECIDA DOS SANTOS RAMIRO LOTTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAQUELINI SCABELLO - SP372634-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão do benefício por incapacidade.

A sentença (ID 359086938) julgou o pediu inicial improcedente em razão da preexistência da incapacidade e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Abaixo transcrevo trecho do julgado:

“No caso dos autos, a parte autora sustenta estar acometida de enfermidade que a impede de exercer atividade laborativa, qual seja: neoplasia maligna da mama (CID C50). Juntou documentos médicos compreendidos entre os anos de 2018, 2020, 2021, 2023 e 2024 (ids 347826279 e ss.).

O exame médico pericial, realizado no dia 24/03/2025, constatou que a autora é portadora de neoplasia maligna da mama, CID 10 C50 (quesito n. 9.1.4 - id 359042350).

Considerando a atividade profissional da requerente e a situação de ausência de sequelas físicas que impactem no exercício das tarefas relacionadas à profissão, o perito judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, um dos requisitos exigidos pela lei para concessão dos benefícios pretendidos pela parte autora.

Nota-se, por outro lado, que a perícia médica efetuada na esfera administrativa, em 16/05/2019, apurou haver incapacidade total da autora para o trabalho, fixando a data de início da doença em 27/04/2018 e o início da incapacidade em 31/07/2018 (id 356842357).

De todo modo, ainda que consideradas as conclusões quanto à incapacidade firmadas no âmbito administrativo, verifica-se que a autora não ostentava a qualidade de segurado na data de início da incapacidade laborativa, nem mesmo na data de início da doença.

Observo pelo extrato do CNIS (id 347908050) que a parte autora teve vínculos empregatícios nos períodos de 20/09/1994 a 04/05/1995, de 16/10/2000 a 13/11/2000 e de 07/08/2001 a 18/12/2001, sendo que, depois disso, apenas voltou a verter recolhimentos à Previdência Social a partir de 04/2023, como contribuinte individual.”.

A parte autora interpôs apelação (ID 359086939) visando a reforma da sentença. Alega qualidade de segurada porque em gozo de período da graça e observa que a carência no caso da sua patologia seria inexigível. Argumenta com o princípio da dignidade humana e requer a fixação do início do benefício em 08/05/2019.

Sem contrarrazões

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

Dispõe a Lei Federal no 8.213/91, de 24-07-1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, /às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão”.

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência “nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela, é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei Federal no 8.213, in verbis:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O §2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei Federal no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

À vista do exposto, examina-se o caso concreto.

Quanto à incapacidade, foi realizada perícia médica, datada de 31/07/2024, que assim consignou (ID 353317313):

“7.1 Bela Aparecida dos Santos Ramiro Lotti encontra-se empregada, exercendo a função de doméstica. Suas atividades envolvem limpeza, organização da casa, preparo de alimentos, cuidados com roupas e, por vezes, auxílio a membros da família onde trabalha.

7.2 Segundo os documentos apresentados, é possível determinar que a periciada é portadora de neoplasia maligna de mama, CID 10 C50.

7.3 A neoplasia maligna de mama (CID C50) é um tumor maligno originado nas células da mama. Seus principais sintomas incluem nódulos palpáveis, alterações na pele mamária, secreção pelo mamilo e dor local. O diagnóstico é realizado através de exame clínico, mamografia, ultrassonografia e biópsia com análise histopatológica. O tratamento envolve cirurgia, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia, dependendo do estágio e subtipo do tumor. Após o tratamento, o seguimento é feito em regime ambulatorial para detecção de recidivas.

7.4 Quanto ao exame físico pericial, não foram evidenciados sinais de agudização ou descompensação da doença. A periciada não apresentou limitações motoras, força preservada em membros superiores e ausência de linfedema. Não foram observadas alterações articulares ou cicatriciais que limitem funcionalmente suas atividades habituais.”.

O perito concluiu pela ausência de incapacidade.

O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos dos artigos 436 do CPC/1973 e 479 do CPC/2015, embora estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

Apesar do laudo pericial constatar a ausência da incapacidade, a parte autora alega que a própria administração pública concluiu pela sua incapacidade quando do exame administrativo, mas indeferiu seu pleito por ausência da qualidade de segurada (ID 359086798).

Assim, a questão controvertida nos autos diz respeito à qualidade de segurada da parte autora quando do início da incapacidade.

Os documentos anexados provam que a patologia foi diagnosticada em 27/04/2018 e no mesmo ano, em 31/07/2019, a parte autora realizou cirurgia de quadrantectomia com esvaziamento axilar (ID 359086811).

Os exames recentes provam que a parte autora finalizou o tratamento de neoplasia de mama em março/2024 e, em investigação relacionada a dores abdominais realizada no mesmo período, consignou-se que não havia sinais de malignidade (ID 359086809).

De fato, em exame realizado em 16/05/2019, a administração concluiu pela “incapacidade total oligoprofissional no momento. DID na data da Biopsia, DII na data da cirurgia e DCB para tratamento e recuperação.”.

Assim, a incapacidade foi fixada em 31/07/2019.

O CNIS da parte autora prova sua filiação ao sistema RGPS e, 20/09/1994, na qualidade de empregada, com recolhimentos nos períodos de 20/09/1994 a 04/05/1995, 16/10/2000 a 13/11/2000 e de 07/08/2011 a 18/12/2001.

Regressou ao regime em 01/04/2023, na qualidade de contribuinte individual, vertendo contribuições nos intervalos de 01/04/2023 a 30/09/2023, 01/10/2023 a 30/09/2024, 01/10/2024 a 31/05/2025, 01/07/2025 a 31/12/2025.

Neste contexto, o reingresso da parte autora ao regime RGPS se deu após diagnóstico da doença (27/04/2018) e fixação da incapacidade (31/07/2018), motivo pelo qual, incabível a concessão do benefício, nos termos dos artigos 42 e 59, da Lei 8.213/91.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. PREEXISTÊNCIA DA DOENÇA E DA INCAPACIDADE AO REINGRESSO NO RGPS. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade, em razão da preexistência da doença e da incapacidade, bem como da ausência de qualidade de segurado à época do início da incapacidade, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora estava incapacitada para o trabalho; (ii) estabelecer se detinha qualidade de segurado na data de início da incapacidade, considerando o reingresso no RGPS após o surgimento da doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial conclui pela ausência de incapacidade laborativa atual, ao constatar que a autora não apresenta limitações funcionais decorrentes da neoplasia maligna de mama.

4. Ainda que considerada a conclusão administrativa anterior quanto à incapacidade total, fixa-se o início da incapacidade em momento anterior ao reingresso da autora no RGPS.

5. A legislação previdenciária veda a concessão de benefício por incapacidade quando a doença e a incapacidade são preexistentes à filiação, salvo hipótese de agravamento, o que não se verifica no caso.

6. O conjunto probatório demonstra que a autora perdeu a qualidade de segurado e somente voltou a contribuir após o diagnóstico da doença e o início da incapacidade.

7. O período de graça não se aplica, diante da inexistência de comprovação de manutenção da qualidade de segurado no período relevante.

8. A concessão de benefício por incapacidade exige, cumulativamente, incapacidade, qualidade de segurado e, quando exigida, carência, requisitos não preenchidos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É indevida a concessão de benefício por incapacidade quando a doença e a incapacidade são preexistentes ao reingresso do segurado no RGPS, sem comprovação de agravamento posterior. 2. A qualidade de segurado é requisito indispensável à concessão de benefícios previdenciários por incapacidade. 3. O reingresso no sistema previdenciário após a consolidação da incapacidade impede a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, II, 42, §§ 1o e 2o, 59, § 1o, 151; CPC, arts. 371, 464, 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Após a sustentação oral gravada, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão